Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-67.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória. Necessidade de resguardar o direito à vida. Cobertura completa determinada, sem

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória. Necessidade de resguardar o direito à vida. Cobertura completa determinada, sem limitações. R. sentença mantida. Recurso improvido.